Tribunal: TJSP
Processo: 1012842-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal.
Inexistência de litispendência. A causa de pedir e o pedido do processo no 0029416-68.8.26.0053 são diversos daqueles trazidos na presente lide.
Apelo do autor. O auto de infração no 66.974.089, mantido pela sentença, merece subsistir, pois a multa nele imposta derivou do descumprimento de obrigação acessória (não emissão de notas fiscais), ao arrepio das

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal.
Inexistência de litispendência. A causa de pedir e o pedido do processo no 0029416-68.8.26.0053 são diversos daqueles trazidos na presente lide.
Apelo do autor. O auto de infração no 66.974.089, mantido pela sentença, merece subsistir, pois a multa nele imposta derivou do descumprimento de obrigação acessória (não emissão de notas fiscais), ao arrepio das regras previstas no art.6o da Lei Municipal no 13.701/03 e no Decreto no 50.535/09.
Apelo do Município-réu. ISSQN. Serviço notarial e de registro. A base de cálculo do imposto em apreço deve ser apenas os valores destinados ao autor, conforme tese fixada na arguição de inconstitucionalidade no 994.09.222778-0 do Órgão Especial deste Tribunal.
Em relação aos honorários, não se desconhece o recente julgado do STJ (REsp 1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy Andrighi, de 13.02.19), no qual ficou assentada a seguinte tese: "O juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC."
Ocorre que a aplicação indiscriminada do precedente acima (que não é vinculante) poderia levar a distorções de ordem financeira ao se considerar as peculiaridades de cada caso concreto nos casos em que, apesar do vultoso o valor da causa, a demanda não possui grande complexidade.
Considerando que o valor da causa equivale a R$ 2.041.967,73 (dois milhões, quarenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) em março de 2020, tem-se por justa a condenação ao pagamento de honorários pela regra da equidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Nega-se provimento ao apelo do autor e dá-se parcial provimento ao recurso do réu, apenas para reduzir-se o valor fixado à título de honorários advocatícios, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1012842-35.2020.8.26.0053
Registro: 2020.0001031803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012842-35.2020.8.26.0053,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado/apelante PAULO ROBERTO DE CARVALHO RÊGO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do autor
e deram parcial provimento ao recurso do réu, apenas para reduzir-se o valor
fixado a título de honorários advocatícios, nos termos do acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 33775
Comarca:
São Paulo
Apelantes/
Apelados:
Paulo Roberto de Carvalho Rêgo (autor) e
Município de São Paulo (réu)
Juíza sentenciante: Alexandra Fuchs de Araujo
Ementa: Ação anulatória de lançamento fiscal.
Inexistência de litispendência. A causa de pedir e o
pedido do processo no 0029416-68.8.26.0053 são
diversos daqueles trazidos na presente lide.
Apelo do autor. O auto de infração no 66.974.089,
mantido pela sentença, merece subsistir, pois a multa
nele imposta derivou do descumprimento de obrigação
acessória (não emissão de notas fiscais), ao arrepio das
regras previstas no art.6o da Lei Municipal no 13.701/03 e
no Decreto no 50.535/09.
Apelo do Município-réu. ISSQN. Serviço notarial e de
registro. A base de cálculo do imposto em apreço deve
ser apenas os valores destinados ao autor, conforme tese
fixada
na
arguição
de
inconstitucionalidade
no
994.09.222778-0 do Órgão Especial deste Tribunal.
Em relação aos honorários, não se desconhece o recente
julgado do STJ (REsp 1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy
Andrighi, de 13.02.19), no qual ficou assentada a
seguinte tese: “O juízo de equidade na fixação dos
honorários advocatícios somente pode ser utilizado de
forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese
prevista no § 2o do art. 85 do CPC.”
Ocorre que a aplicação indiscriminada do precedente
acima (que não é vinculante) poderia levar a distorções
de ordem financeira ao se considerar as peculiaridades de
cada caso concreto nos casos em que, apesar do vultoso o
valor da causa, a demanda não possui grande
complexidade.
Considerando que o valor da causa equivale a R$
2.041.967,73 (dois milhões, quarenta e um mil,
novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três
centavos) em março de 2020, tem-se por justa a
condenação ao pagamento de honorários pela regra da
equidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Nega-se provimento ao apelo do autor e dá-se parcial
provimento ao recurso do réu, apenas para reduzir-se o
valor fixado à título de honorários advocatícios, nos
termos do acórdão.
Trata-se de apelações contra sentença de parcial
procedência proferida nos autos da ação anulatória de

3
lançamento fiscal ajuizada pelo Paulo Roberto de Carvalho
Rêgo em face do Município de São Paulo para afastar as
cobranças contidas nos autos de infração elencados na inicial,
com exceção daquela contida no AIIM no 66.974.089. Em razão
da sucumbência mínima do autor, o réu foi condenado
integralmente
ao
pagamento
das custas, despesas e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa R$ 2.041.967,73 (dois milhões, quarenta e um mil,
novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos).
É dos autos ter sido ajuizada a presente ação
anulatória de lançamento fiscal com pedido de tutela de
urgência. Nela, o autor, notário de registros, alegou ter sido
autuado pelo fisco paulista em razão da suposta falta de
recolhimento do ISSQN no período compreendido de 2009 a
2011. Suscita a nulidade dos Autos de Infração tendo em vista
a utilização de bases de cálculos incorretas para o lançamento,
pois este teria levado em consideração a integralidade das
parcelas arrecadadas pelo requerente, ou seja, o valor bruto
das receitas auferidas do período. Aduz que parte dos valores
arrecadados pelos notários e registradores, nos moldes do Art.
19, da Lei no. 11.331/02, não integram seus rendimentos, pois
destinados ao Estado, IPESP, Sinoreg, Santa Casa e Tribunal
de Justiça. Pediu a nulidade dos lançamentos constituídos
pelos Autos de Infração e Intimação no 66.958.148; 66.958.180;
66.958.245; 66.959.012; 66.959.187; 66.959.489 e 66.974.089.
Após regular tramitação processual, sobreveio a

4
sentença de parcial procedência acima citada.
Inconformadas, ambas as partes apelaram.
O Município suscita litispendência com a ação
ordinária no 0029416-68.8.26.0053; no mérito, alega a
inaplicabilidade do incidente de inconstitucionalidade no
02227788-68.2009.8.26.0000 ao presente caso; defende ser a
base de cálculo do ISSQN sobre serviços notariais a
integralidade dos valores recebidos; validade da base de
cálculo
contida
no
auto
da
infração
no
66.974.089;
subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios
(fls.230/244).
Já o autor alega que a premissa estabelecida pelo
juízo de primeiro grau, no sentido de ter deixado de emitir notas
fiscais eletrônicas, nas se sustenta; decisão judicial não pode
retificar lançamento tributário, mas sim modificar os critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa; o contribuinte
tem o direito de optar pela via administrativa para defender-se
de atos lesivos praticados pela administração pública, motivo
pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para
anular o Auto de Infração no 66.974.089 (fls.248/255).
Contrarrazões do autor a fls.261/275.

5
É o relatório.
Os
recursos
preenchem
os
requisitos
de
admissibilidade e devem ser conhecidos.
De
início,
não
prospera
a
preliminar
de
litispendência suscitada pelo Município. Para tanto, dos autos é
possível aferir que a causa de pedir e pedido do processo
mencionado são diversos daqueles trazidos na presente lide.
Enquanto na primeira pretende-se a declaração incidental de
inconstitucionalidade de lei municipal para evitar a efetivação
de cobranças, na segunda busca-se a anulação das cobranças
já realizadas.
No mérito, para melhor elucidar a controvérsia, os
recursos serão apreciados em conjunto.
Para tanto, insta consignar, inicialmente, que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.089/DF, decidiu que o ISSQN incide
sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais
(itens 21 e 21.01 da lista anexa à Lei Complementar no 116/03).
No tocante à forma de calcular o imposto, não
obstante a regra geral de que a base de cálculo corresponde

6
ao preço do serviço prestado, “a Lei Complementar 116/2003 não
revogou a sistemática de cobrança do ISS prevista nos §§ 1o e 3o,
do art. 9o, do Decreto-lei n. 406/68” (REsp 858.493).
Destarte, “quando se tratar de prestação de serviços
sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto
será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função
da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não
compreendida a importância paga a título de remuneração do
próprio trabalho” (art. 9o, §1o).
Ademais, não obstante a regra geral de que a base
de cálculo corresponde ao preço do serviço prestado, “a Lei
Complementar 116/2003 não revogou a sistemática de cobrança do
ISS prevista nos §§ 1o e 3o, do art. 9o, do Decreto-lei n. 406/68”
(REsp 858.493).
Segundo o autor, a alíquota do ISSQN não deve
incidir sobre o valor total dos emolumentos pagos, pois apenas
62,5% destes constituem receitas dos notários e registradores
(art. 19, I, “a” da Lei Estadual no 11.331/2002). Os 37,5%
restantes são divididos da seguinte forma:
b) 17,763160% (dezessete inteiros, setecentos e
sessenta e três mil, cento e sessenta centésimos de
milésimos percentuais) são receita do Estado, em
decorrência do processamento da arrecadação e
respectiva fiscalização;
c) 13,157894% (treze inteiros, cento e cinquenta e sete
mil, oitocentos e noventa e quatro centésimos de
milésimos percentuais) são contribuição à Carteira de

7
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça
do Estado;
d) 3,289473% (três inteiros, duzentos e oitenta e nove
mil, quatrocentos e setenta e três centésimos de
milésimos percentuais) são destinados à compensação
dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais
e à complementação da receita mínima das serventias
deficitárias;
e) 3,289473% (três inteiros, duzentos e oitenta e nove
mil, quatrocentos e setenta e três centésimos de
milésimos percentuais) são destinados ao Fundo
Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, em
decorrência da fiscalização dos serviços;
Neste ponto, o Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça já decidiu, em caso análogo, que “não há viabilidade de
que a receita bruta sirva como grandeza do elemento tributário
quantitativo”, e conferiu à Lei Complementar no 93/2003 do
Município de Santa Fé do Sul interpretação conforme a
Constituição Federal para determinar que a alíquota do ISS
prevista incida sobre o valor dos emolumentos, deduzidos os
repasses legais, em acórdão assim ementado:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO DECLARATÓRIA Incidência de ISS sobre os
serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a
teor da Lei Complementar 116/03 e Lei Municipal 93/03
Atividade privada
Receita bruta que não pode
servir como a grandeza do elemento tributário
quantitativo Base de cálculo do ISS que deve ser,
tão-somente,
o
valor
auferido
pelo
oficial
delegatário, daí estando excluídos, por óbvio, os
demais encargos a ele pertencentes
Artigo 236,
caput, da Constituição Federal
Arguição acolhida,
para conferir à Lei Complementar 93/03, do Município
de Santa Fé do Sul, interpretação conforme a
Constituição
Federal

INCIDENTE
DE

8
INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. (TJSP

Arguição
de
Inconstitucionalidade
de
Lei
no
994.09.222778-0 Órgão Especial Rel. Des. Xavier
de Aquino j. 26/05/2010).
Nesse ponto, devem ser, de fato, afastados da base
de cálculo do ISSQN os encargos não pertencentes ao notário.
Outrossim, deve o auto de infração no 66.974.089,
mantido pela sentença, subsistir. Sabe-se que a multa nele
imposta derivou do descumprimento de obrigação acessória,
qual seja, a não emissão de notas fiscais pelo autor, ao arrepio
das regras previstas no art.6o da Lei Municipal no 13.701/03 e
no Decreto no 50.535/09. Há documentos juntados aos autos,
emitidos pelo Fisco, cuja presunção legal de veracidade não foi
cabalmente elidida pela autor.
Outrossim, como bem pontuado pelo Município,
tipificada a situação punitiva, deve ser aplicada a sanção legal
prevista, não havendo que se falar em discricionaridade quanto
ao valor da sanção imposta em razão do caráter vinculado
desta.
No mais, o único ponto da sentença que merece
reforma é aquele atinente à redução do valor fixado à título de
honorários advocatícios.
Para tanto, deve-se citar o recente julgado do STJ
(REsp 1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy Andrighi, julgado em
13.02.19), tema do Informativo no 645, no qual ficou assentado

9
o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2.
Dentre
as
alterações,
reduziu,
visivelmente,
a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor;
(a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo
de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, §
2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art.
85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §
2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios

10
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel.
p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Assim, de acordo com tal precedente, não caberia,
em tese, fixar-se a verba honorária no presente caso por
equidade, vez que há montante líquido do proveito econômico
sobre o qual os percentuais do art.85, §3o do CPC poderiam
incidir.
Sabe-se que não se deve confundir inestimável
valor econômico com valor vultoso. O primeiro diz respeito
às causas nas quais não se vislumbra benefício patrimonial
direto (ex: ações do direito de família), enquanto o segundo se
refere à ações com elevado proveito econômico. Inclusive,
cabe ressaltar que o CPC dispõe de regramento próprio para a
fixação dos honorários quando a Fazenda Pública for parte, a
teor do art.85, §3o).
No
entanto,
a
aplicação
indiscriminada
do
precedente acima (que não é vinculante) poderia levar a
distorções de ordem financeira ao se considerar as

11
peculiaridades de cada caso concreto. Tal argumento se
justifica nos casos em que, apesar do vultoso o valor da causa,
o ente público condenado possui estrutura financeira delicada,
sobretudo em razão da alocação das verbas públicas para
atendimento geral de sua população.
Assim, considerando-se todos os argumentos
acima, bem como o fato da controvérsia debatida no presente
caso não demandar maiores complexidades em razão dos
precedentes firmados, mister condenar-se o réu ao pagamento
de honorários pelo critério de equidade.
Ato contínuo, considerando que o valor da causa
equivale a R$ 2.041.967,73 (dois milhões, quarenta e um mil,
novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos)
em março de 2020, tem-se por justa a condenação ao
pagamento de honorários pela regra da equidade em R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses

12
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se
que esta medida está em consonância com a atual
jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do
autor e dá-se parcial provimento ao recurso do réu, apenas
para reduzir-se o valor fixado a título de honorários
advocatícios, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora